Tribunal: TJPA
Processo: 0805068-28.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5972 - Municipais
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805068-28.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

SUSCITADO: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS. PRETENSÃO RESTRITA À CONCLUSÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO JUNTO À SEFIN. RESOLUÇÃO Nº. 14/2017. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém e, como suscitado, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do mandado de segurança nº. 0812120-45.2023.8.14.0301.

2. De acordo com a inicial do
mandamus
, o impetrante pretende obter a concessão de segurança para obrigar a autoridade coatora a concluir o processo administrativo no qual solicitou o cancelamento de débitos tributários referentes a exercícios posteriores à baixa de sua empresa.

3. Observa-se que o impetrante pretende apenas alcançar a conclusão de um requerimento administrativo formulado junto à SEFIN, para que possa cancelar um protesto efetivado em seu desfavor. Assim, embora o referido processo administrativo trate de tributos municipais, o
mandamus
não veicula qualquer pretensão ou discussão de natureza tributária. O impetrante busca somente obter a resposta da SEFIN à sua solicitação. Incidência do art. 1º da Resolução nº. 14/2017.

4.Conflito negativo de competência procedente. Declarada a competência do Juízo da
2ª Vara da Fazenda de Belém
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 31/10/2023 a 09/11/2023, à unanimidade em julgar improcedente o conflito de competência e declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda de Belém para processamento do feito.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos do mandado de segurança nº.
0812120-45.2023.8.14.0301
.

A ação mandamental foi impetrada por ELISEU ALVES DE SOUZA contra suposto ato coator atribuído à Diretora do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos (NSAJ) da Secretaria de Finanças do Município de Belém (SEFIN).

De acordo com a inicial do
mandamus
, o impetrante pretende obter a concessão de segurança para obrigar a autoridade coatora a concluir o processo administrativo no qual solicitou o cancelamento de débitos tributários referentes a exercícios posteriores à baixa de sua empresa.

Inicialmente, o processo foi distribuído ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que declarou sua incompetência e determinou a redistribuição do
writ
a uma das varas de execução fiscal, sob o fundamento de que o feito envolvia matéria tributária (ID 13413731, p. 45).

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da
1ª Vara
de Execução Fiscal de Belém
, que suscitou o conflito negativo de competência
, aduzindo, em resumo, a inexistência de matéria tributária a ser discutida, pois o
mandamus
tem por objeto a conclusão de processo administrativo junto à SEFIN (ID 13413731, p. 47-48).

Nesta instância, o Ministério Público se manifestou no sentido de que o mandado de segurança deve ser processado no Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém (ID 14759090).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O cerne do conflito se restringe à verificação da competência funcional para processar e julgar o
mandado de segurança nº. 0812120-45.2023.8.14.0301.

Na inicial do
mandamus
, o impetrante apresenta a seguinte narrativa fática:

“(...)

II- DOS FATOS

Em 3 de fevereiro de 2022, o impetrante protocolou um requerimento administrativo junto à Secretaria de Finanças de Belém-SEFIN, conforme protocolo PROCESSO Nº 220109000047570. O pedido versa sobre o pedido de cancelamento de débito referentes aos exercícios tributários posteriores à data da baixa do CNPJ, dia 24/2/2016, conforme certidão anexa ao processo administrativo.

O impetrante tem acompanhado a morosidade da Administração Municipal em realizar a conclusão do requerimento, desde então tem fracassado na obtenção do resultado para a sua demanda, fazendo com que a repercussão negativa do valor protestado perdure até presente data.

Diante de grande insistência, o consultor jurídico da SEFIN, o Drº Fábio Moraes, recomendou agilidade para análise do requerimento, contudo não houve interesse por parte da Diretora Giuliana, conforme anexo, pedido este ocorrido no dia 25/11/2022, configurando, supostamente, a omissão no dever funcional.

O causídico tentou de todas as formas, inclusive se dirigindo à sede Administrativa, porém não logrou êxito, visto que o tratamento dispensado aos

profissionais da advocacia não ultrapassa a recepção, configurando grave violação às prerrogativas contidas na Lei n°8.096/94. Ressalta-se que o número de contato (91)30735315 fica constantemente inoperante, inviabilizando qualquer atendimento dos usuários.

Os prazos administrativos foram inobservados e a omissão flagrante por parte do setor jurídico prejudica o contribuinte, já que
não consegue a finalização do processo administrativo, inclusive inviabilizando o pagamento da multa imposta no parecer expedido
pela assessora jurídica Drª Lynadir Holanda Reis, conforme anexo.

A solução seria muito simples se houvesse um interesse efetivo em remeter o processo ao gabinete da secretária para homologação do parecer jurídico, emissão do bolero referente à penalidade e o consequente arquivamento do processo administrativo, sem a necessidade de mover a administração judiciária para um “pequeno esforço”.

Suspeita-se que a procrastinação do desfecho do requerimento ocorra devido a

interferência política interna, o que causa um dano expressivo.

Portando, a busca pela concessão da segurança pretendida é indispensável para

a legítima justiça”. (Grifo nosso).

Observa-se que o impetrante pretende apenas a conclusão de um requerimento administrativo formulado junto à SEFIN, para que possa cancelar um protesto efetivado em seu desfavor.

Assim, embora o referido processo administrativo trate de tributos municipais, o
mandamus
não veicula qualquer pretensão ou discussão de natureza tributária. O impetrante busca somente obter a resposta da SEFIN à sua solicitação.

O art. 111 da Lei Estadual nº 5.008/1981 estabelece o seguinte:

“Art. 111.
Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios”. (Grifo nosso).

No âmbito estadual, este TJ, no exercício de sua competência para organização judiciária, conforme estabelece o art. 96, da Constituição Federal, editou a Resolução de nº. 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017,
cujo art. 1º assim dispõe:

“
Art. 1º Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que
o Estado do Pará
, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo único.

A competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes. (Grifo nosso).

A ação mandamental cuida, na verdade, de matéria administrativa comum, relacionada ao exercício do direito constitucional de petição, sem abordar qualquer discussão jurídica sobre tributos municipais, razão pela qual a competência para processar o
mandamus
jamais poderia ser atribuída a qualquer das varas de execução fiscal.

Desse modo,
o processo deve ser retornar ao Juízo suscitado, em conformidade com a Resolução/TJEPA 14/2017.

Diante do exposto, conheço do conflito negativo de competência, julgando-o procedente. Declaro competente para processar e julgar o feito o MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, para onde os autos devem ser remetidos.

É como voto.

Belém-PA, 31 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/11/2023